Tribunal: TJDFT
Processo: 0718047-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718047-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSIMAR BRANDAO FERREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0073416-17.2009.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de ROSIMAR BRANDÃO FERREIRA DIAS, ora Agravado, E OUTROS, acolheu, ao fundamento da impenhorabilidade, a impugnação do Executado para desconstituir a penhora realizada sobre o saldo de sua conta salário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação a penhora movida por Rosimar Brandão Ferreira Dias em que se insurge contra penhora realizada em sua conta bancária. Aduz a impugnante que o bloqueio via Sisbajud foi efetivado em sua conta corrente e requer o desbloqueio da quantia penhorada, posto que foi bloqueado todo o saldo existente em sua conta, destinado ao recebimento de seu salário. É o relatório. Analisando toda a documentação juntada pela devedora/impugnante nos ids 91588752 e 91588754, verifico que toda sua remuneração foi penhorada, prejudicando, evidentemente, a sua subsistência e a da sua família. Assim sendo, determino a imediata devolução do saldo bloqueado ao impugnante, pois o valor foi bloqueado em conta exclusiva para recebimento de salário e é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, eis a jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, conquanto não tenha sido objeto da tese central firmada no REsp. 1.184.765/PA, se manifestou pela impossibilidade de penhora em conta corrente de verbas destinadas a salários, proventos ou aposentadorias, excepcionados os casos de pagamento de prestações alimentícias, a teor da regra inserta no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1319417, 07370080320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno ainda que, em razão do caráter de urgência da medida em face do bloqueio de toda a remuneração do devedor é possível diferir o contraditório disposto no art. 10 do CPC. Ante o exposto, acolho as razões expostas pelo 3o executado e defiro o pedido de desbloqueio do valor retido em sua conta bancária. Oficie-se com urgência para BRB (Banco de Brasília), para qual já foi realizado a transferência para a conta judicial, para que transfira o valor bloqueado no id 90737376, para conta de titularidade de Rosimar Brandão Ferreira Dias, CPF n. 829,016,511-00, dados bancários, informados no id 91588752. Em razão do alegado pelo devedor quanto ao não cumprimento da determinação proferida no id 86289781, reencaminhe-se com urgência o ofício de id 86555795, determinando ao Banco de Brasília - BRB a transferência imediata dos valores descritos no ofício. Noutro vértice, defiro em parte o pedido de id 91561322 e concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para o cumprimento da decisão de id 90737376. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2021 09:40:56.” Sustenta a Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, a penhora deve ser mantida, uma vez que, “tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual do salário (no limite de 30%) nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares), e também quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil, especialmente no âmbito da Execução/Cumprimento de Sentença” (Num. 26225435 - Pág. 7). Argumenta que o Agravado percebe remuneração de alto valor e que não juntou documentos para demonstrar que a penhora comprometeria sua renda. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora do saldo bancário constrito e, alternativamente, para que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Agravado até a quitação do débito. Preparo regular (Num. 26225436). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão em que se acolheu, ao fundamento da impenhorabilidade, a impugnação do Executado para desconstituir a penhora realizada sobre o saldo de sua conta salário. Sem razão o Agravante. Com efeito, verifico que a decisão proferida pela Magistrada de Primeiro Grau não merece reparo, pois fielmente observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que nos percentuais que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Confira-se, também, o recente precedente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AFETAÇÃO DE RECURSO PARA JULGAMENTO SOB O RITO DE RECURSOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS NO STJ. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE NADA DISSE A ESSE RESPEITO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. VALORES QUE EXCEDAM 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Eventual afetação de tema ao rito dos repetitivos não impossibilita o julgamento do recurso a ele relativo, pois não implica a suspensão dos processos em curso no STJ, além de não significar necessariamente a existência de dissenso pretoriano. 3. A exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1892698/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, não se desconhece a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) que, a despeito de veicular o entendimento defendido pelo Agravante, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). De igual sorte, é do conhecimento desta Relatoria que a questão da mitigação da regra da impenhorabilidade de salários estava em vias de ser analisada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que havia dois Recursos Especiais (1.894.934/PR e 1.894.973/PR) em análise prévia de afetação (Controvérsia 249 – “Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial (interpretação e flexibilização da regra contida no art. 833, § 2o, do CPC), quando: a) a renda do devedor for inferior a 50 salários mínimos, e/ou b) a dívida for relativa a honorários advocatícios.”). Ocorre que, em consulta ao andamento processual dos referidos recursos, constata-se que foi lançada, em 16/05/2021, a seguinte certidão: “CERTIFICO A OCORRÊNCIA NESTE RECURSO ESPECIAL DA HIPÓTESE DE REJEIÇÃO PRESUMIDA DA CONDIÇÃO DE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PREVISTA NO ART. 256-G DO RISTJ. MOTIVO PELO QUAL PROCEDI À ALTERAÇÃO NO SISTEMA JUSTIÇA DO STJ PARA QUE ESTE PROCESSO DEIXE DE SER IDENTIFICADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 1.036, § 1o, DO CPC/2015).” Assim, não há decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça a suplantar o referido Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425. O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea ‘b’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 08 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador